Tribunal: TJPA
Processo: 0802944-25.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802944-25.2018.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECISÃO-SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou procedente pedido anulado de multa administrativa com base na suposta incompetência territorial do Município para fiscalizar atividade empresarial em área situada na Floresta Nacional de Carajás (FLONA), sob a alegação de ser esta área de domínio da União. A parte autora da ação havia pleiteado exclusivamente a invalidação da penalidade aplicada por alegados vícios no procedimento sancionador, sem questionar a competência municipal ou a validade da taxa cobrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão definir se a sentença incorreu em nulidade por julgamento extra petita e decisão-surpresa, em afronta aos artigos 10 e 492 do CPC;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença incorre em nulidade por julgamento extra petita, ao decidir com base em fundamento — ausência de competência territorial do Município — que não foi invocado pela parte autora, nem objeto de controvérsia delimitada nos autos, em violação ao artigo 492 do CPC.

4.

Há também violação ao artigo 10 do CPC, pois o magistrado decidiu com base em questão jurídica nova (suposta exclusividade da competência fiscalizatória federal na FLONA), sem prévia intimação das partes para manifestação, caracterizando decisão-surpresa e comprometendo o contraditório substancial.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível(processo nº 0802944-25.2018.8.14.0040 ) interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença que julgou procedente ação anulatória ajuizada pelo PASA - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE, anulando multa aplicada por suposto descumprimento de obrigação tributária acessória.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

Como a sede da autora está localizada no núcleo urbano em área de UC – Unidade de Conservação, criada pelo Decreto n. 2.489/98, não se tem dúvidas de que o poder de polícia administrativa, exercido segundo a invocação do artigo 196 do CTM, jamais poderia ter avançado para as camadas das atuações visualizadas no caso concreto. Esse perfil de poder-dever, autorizativo das ações de fiscalização, só poderia ter sido exercido, consoante a Lei 9.985/00, por órgãos federais. Explico. Pelo artigo 195 do CTM, referida taxa municipal somente seria justificável caso esse poder de polícia fosse materializado “em qualquer local do território do município (...)”. Mas como a sede da autora estaria incrustada no núcleo urbano localizado na UC – Unidade de Conservação, criada pelo Decreto n. 2.489/98, não haveria espaço para se defender a ocorrência do fato gerador da taxa, nem mesmo de seu inerente poder de polícia. Diante do exposto, com fundamento no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados e, por conseguinte, ANULO A MULTA IMPOSTA no caso concreto. CONDENO o município em honorários de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da causa. Sem custas, já que o ente público é isento.

Em razões recursais, o Município alega preliminarmente que houve julgamento extra petita, uma vez que a causa de pedir delimitada pela autora referia-se exclusivamente a vícios no procedimento administrativo, mas a sentença decidiu sobre incompetência territorial que não foi suscitada por qualquer das partes. Sustenta violação ao art. 10 do CPC, pois não foi dada oportunidade prévia para que as partes se manifestassem sobre o fundamento utilizado na decisão. Aponta ainda contradição lógica, argumentando que se o juiz considerou tratar-se de área de atribuição exclusiva da União Federal, deveria ter declinado a competência para a Justiça Federal, nos termos da Súmula 150 do STJ.

No mérito, o Município demonstra que aproximadamente setenta por cento da Unidade de Conservação FLONA-CARAJÁS está inserida dentro do território do Município de Parauapebas, conforme documentação técnica elaborada pelo próprio ICMBio. Sustenta que o próprio órgão federal confirma expressamente que o Núcleo Urbano de Carajás está localizado no território de Parauapebas.

Argumenta que a FLONA é bem da União, mas está instalada em unidade federal autônoma que corresponde ao território municipal, beneficiando o Município com compensação financeira pela exploração mineral. Destaca que o objetivo principal da criação da unidade de conservação é a proteção ambiental dos biomas envolvidos, mas que a exploração industrial não está descartada, sendo inclusive estimulada pela legislação em vigor. Diferencia a FLONA, classificada como Unidade de Uso Sustentável, das Unidades de Proteção Integral, explicando que apenas estas últimas são expressamente consideradas zona rural pela lei. Invoca o artigo 23, inciso XI, da Constituição Federal, que estabelece competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos minerais em seus territórios.

Sustenta que o licenciamento previsto pelas normas do SNUC é de caráter ambiental, não tendo qualquer relação com a taxa de licença para localização, fiscalização e funcionamento de competência municipal. Afirma que são poderes de fiscalização distintos e coexistentes, não havendo conflito entre a atuação do ICMBio na gestão ambiental da unidade de conservação e o exercício do poder de polícia municipal sobre estabelecimentos que desenvolvam atividades comerciais, industriais ou de prestação de serviços dentro do território municipal.

O apelado não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório.

VOTO

DA PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA

O Código de Processo Civil estabelece o princípio da congruência ou adstrição em seu artigo 492, vedando ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Trata-se de garantia fundamental do devido processo legal que assegura às partes que o provimento jurisdicional respeitará os limites objetivos e subjetivos da demanda.

Na petição inicial, após emenda determinada por este Tribunal para conversão do procedimento cautelar em ação de conhecimento, a empresa apelada delimitou a sua causa de pedir. O pedido voltava-se exclusivamente à invalidação da multa aplicada em razão de alegadas irregularidades no procedimento administrativo que culminou na autuação. A empresa sustentou que não teria embaraçado a fiscalização municipal, questionou a regularidade do procedimento administrativo fiscal e arguiu desproporcionalidade da penalidade aplicada. A controvérsia, tal como delimitada pelas partes, cingia-se à análise da legalidade do ato administrativo sancionador sob a perspectiva procedimental e da dosimetria da pena.

Em nenhum momento do processo a parte autora questionou a competência territorial do Município para exercer o poder de polícia e exigir o licenciamento de estabelecimentos situados em seu território. Não arguiu invalidade abstrata da taxa de fiscalização instituída pela legislação municipal. Não suscitou a existência de incompetência do ente municipal para fiscalizar atividades desenvolvidas em área inserida na FLONA. A causa de pedir foi clara, específica e delimitada: vícios no procedimento sancionador específico que resultou na aplicação da multa objeto da ação.

A sentença, todavia, afastou-se completamente do debate travado nos autos. O magistrado, de ofício, identificou que a sede da empresa estaria localizada no Núcleo de Carajás, área inserida na Floresta Nacional de Carajás. A partir dessa constatação fática, extraiu conclusão jurídica sobre a qual as partes jamais tiveram oportunidade de se manifestar: a de que o Município não teria competência para exercer poder de polícia e exigir licenciamento em área que considerou ser de atribuição exclusiva federal. Julgou procedente o pedido anulatório não pelos fundamentos invocados pela autora relacionados ao procedimento administrativo específico, mas por fundamento inteiramente novo que afasta abstratamente a competência municipal para tributar e fiscalizar estabelecimentos localizados na referida unidade de conservação.

Evidente, portanto, o julgamento extra petita. A parte não postulou declaração de incompetência territorial do Município nem arguiu invalidade da taxa por vício de competência legislativa ou territorial. O debate processual, desde a petição inicial até as alegações finais, não versou sobre limites territoriais de poder de polícia municipal em áreas de unidades de conservação federais. As partes não tiveram oportunidade de produzir qualquer prova sobre tal questão, seja documental, pericial ou testemunhal. O Município não foi instado a demonstrar a extensão territorial da FLONA dentro de seus limites, a classificação jurídica da unidade de conservação, a existência de competências concorrentes ou a distinção entre licenciamento ambiental federal e licenciamento municipal de estabelecimentos. A empresa autora, por sua vez, não produziu qualquer prova no sentido de que sua sede estaria em área de competência exclusivamente federal ou de que isso afastaria a incidência da legislação tributária municipal.

O julgamento extra petita configura vício de nulidade absoluta, pois viola garantia constitucional do devido processo legal.

A violação ao princípio da congruência é agravada pela concomitante violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do contraditório substancial. O dispositivo estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Trata-se de norma fundamental que concretiza a garantia constitucional do contraditório, vedando a chamada decisão-surpresa.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para acolher a preliminar de nulidade da sentença e, determinando

o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento.

É como voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2026